Tribunal: TJBA
Processo: 8039033-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8039033-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARIA HELI REZENDE Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO IMPOSTO SOBRE SALDO DEVEDOR CONTAMINADO POR LANÇAMENTOS ILEGÍTIMOS. RESOLUÇÃO CMN 4.549/2017, DO BACEN. APLICAÇÃO ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA IDOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO FALSA DE INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DESMENTIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES ATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. ART. 406, § 1º, C/C ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. LEI 14.905/2024. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8039033-66.2025.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.